Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0732804-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA AGRAVADO: FABRICIO DE SOUSA Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 62613604) interposto por MARCOS AURÉLIO DA SILVA contra a decisão de ID 62613606 proferida nos autos do pedido de Restituição de Coisas Apreendidas, a qual determinou a liberação do veículo Honda/Civic, placa EUD7E61/DF em favor do agravado FABRÍCIO DE SOUSA. Consta dos autos que foi instaurado o inquérito policial 146/2024-24a DP (processo n. 0718263- 24.2024.8.07.0003) para a apuração da ocorrência de diversos crimes de estelionato, ainda sem indiciamento. O Agravante alegou que foi induzido em erro, mediante artifício, ardil, ou outro meio fraudulento, pela pessoa de Higor Luiz Mendanha de Freitas a transferir a terceira pessoa o automóvel acima descrito, como parte da negociação de um lote no assentamento 26 de setembro, o qual não se concretizou. Asseverou que o veículo interessa ao processo criminal, sendo necessária sua retenção até o completo esclarecimento dos fatos no inquérito policial, nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal. Ademais, o Agravado não teria comprovado que a sua propriedade se deu de forma lícita, razão pela qual a restituição do bem ao Agravado pode gerar prejuízo irreparável ao Agravante. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a restituição do automóvel até a conclusão do inquérito policial. É o Relatório. Consigne-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 1523, de 22 de julho de 2024, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar medidas de extrema urgência ou gravidade: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos). Ora, no presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Assim, embora protocolada a petição no período do plantão, não há situação de urgência e gravidade que justifique a apreciação por Desembargador plantonista, de maneira que deverá ser apreciada em dia e horário do expediente forense. Ademais, registre-se que a decisão que defere o pedido de restituição de bens apreendidos em processo criminal tem natureza definitiva, sendo impugnável mediante recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, ao qual legalmente é atribuído o efeito suspensivo, por força do art. 597 desse estatuto processual. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada, facultando ao eminente Desembargador sorteado reanalisar o pedido. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024, às 8h. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista